Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. UTILIZAÇÃO DIVERSA DA BULA. OFF LABEL. COBERTURA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A prescrição de medicamento cuja bula não preveja o uso para determina doença (off label) não afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Maioria.